Tribunal: STF
Processo: RHC 54114
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO - POSTERIOR LIBERTAÇÃO DO SENTENCIADO -
RECURSO DE HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. 
HAVENDO O SENTENCIADO SIDO POSTO EM LIBERDADE DEVIDO AO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA, FICA
PREJUDICADO, POR FALTA DE OBJETO, O HABEAS CORPUS IMPETRADO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PACIENTE ESTARIA CUMPRINDO PENA POR OUTREM, SEU HOMÔNIMO, E QUE VISAVA TÃO SOMENTE A LIBERTAÇÃO DO DETENTO, RESSALVANDO-SE -LHE O DIREITO DE, MEDIANTE AÇÃO PRÓPRIA, PROVAR O PRETENDIDO ERRO JUDICIÁRIO.